Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010640-38.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 028.060.411-47 (IMPETRANTE), CLEBSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.616.162-50 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA
–

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2 -

A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

3 -

Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca.

4 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar,

impetrado por
Ana Paula de Almeida
, contra ato imputado
ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e ao
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e Secretario de Gestão do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, para a cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa o preenchimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional, que previa a existência de 6 (seis)

vagas, para o município de Mirassol D’Oeste, do qual restou classificada em 8o lugar.

Argumenta que,

apesar do edital ter estipulado 09 (nove) vagas – sendo 6 (seis) vagas imediatas e 3 (três) cadastro de reserva - para o cargo pretendido, os Impetrados estão fazendo contratação temporária para o exercício da função.

Dessa forma, aduz que, em razão das contratações temporárias de particulares para atuarem na mesma área para qual prestou

o certame, chega-se a conclusão de que além de haver vagas disponíveis para sua nomeação, há necessidade da contratação, o que, entendem que caracteriza a probabilidade do direito.

Na sequência, sustenta que, o
periculum in mora
está evidenciado no prejuízo que possa vir a sofrer com a demora da sua nomeação.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a nomeação no referido cargo.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 3463430).

Nas informações apresentadas (ID n. 3690910), a autoridade coatora pugna pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.

Foi interposto Agravo Interno contra a liminar (ID 3538449), que restou desprovido, nos termos do voto desta Relatora (ID 7827916).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8497958), manifestou pela não concessão da ordem.

Também impetrou Mandado de Segurança,
Clebson Rodrigues da Silva
, mas, este protocolou petição em que postulou pela desistência e

extinção do
mandamus,
em relação a ele; que restou homologada conforme se verifica do ID n. 2910958.

É o relatório.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020